Tribunal: TJDFT
Processo: 0740723-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Majoração de verba honorária sucumbencial. Recurso oriundo de decisão de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença. Súmula 519/STJ. Descabimento. Anatocismo. Aplicação Selic. Montante consolidado. Rediscussão da matéria. Inconformismo. Ausência de vícios.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração do acórdão que não majorou verba honorária sucumbencial ao desprover o agravo de instrumento da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e quanto à alegação de falta de exame das teses de anatocismo e incorreta aplicação da Taxa Selic para correção do débito.
II. Questões em discussão
2. (i) Majoração dos honorários de sucumbência em decorrência do desprovimento do agravo de instrumento da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença na instância originária; (ii) inaplicabilidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303 do CNJ por existência de anatocismo.
III. Razões de decidir
3. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. (Súmula n. 519/STJ).
4. Incabível a majoração dos honorários de sucumbência, quando o recurso é oriundo de impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada na origem. Precedentes.
5. Quanto ao suposto anatocismo, o aresto examinou todas as questões aventadas, não havendo contradições ou omissões pendentes de apreciação.
IV. Dispositivo e tese
4.Acórdão mantido.
5.Acolhidos os embargos de declaração de PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, sem efeitos infringentes, e rejeitados os embargos de declaração do Distrito Federal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 1o e 11o do CPC, Súmula 519/STJ; STJ - EDcl no AREsp: 1863858, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 17/09/2024; STJ - AgInt no REsp: 1988414 SP 2022/0058220-3, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA.